Tribunal: CARF
Processo: 13807.010573/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.010573/2008-73
ACÓRDÃO
2002-009.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO CARLOS DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. COMPENSAÇÃO DE
IRRF. POSSIBILIDADE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual e do imposto apurado poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010573/2008-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 25 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 18/08/2008, notificação
de lançamento de fl. 04, verso, relativa ao ano-calendário de 2004, por ter sido
constatada compensação indevida de carnê-leão/imposto complementar no valor
de R$ 2.208,49.
Cientificado do lançamento em 25/08/2008 (fl. 13), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 01 a 03, alegando, em síntese, que foram recolhidos na fonte
pelo banco Nossa Caixa três DARFs, conforme demonstram as cópias dos
mandados de levantamento judicial às fls. 07 a 09, que totalizam o valor de R$
2.208,49 glosado pela fiscalização.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
CARNÊ-LEÃO.
Certificados os recolhimentos referentes ao imposto devido, há que
se exonerar o crédito tributário.
IMPOSTO RETIDO EM ANO CALENDÁRIO DIVERSO. REGIME DE CAIXA.
Não é passível de compensação na DIRPF 2004 o imposto retido em
razão de rendimento efetivamente levantado em 2005.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2012 (e-fl. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 08/03/2012 (e-fl. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis são relativos
ao ano calendário 2004, estavam disponíveis desde então, mas foram levantados efetivamente
apenas em 2005. Ressalta a ausência de má fé.
Em 28/11/2023 (e-fl. 69) o julgamento foi convertido e Diligência através da
Resolução 2003-000.122, da 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção de Julgamento, a fim de que a
Unidade de Origem informasse acerca de possível compensação do IRRF depositado em fevereiro
de 2005 das Declarações de Ajuste Anual do interessado nos anos calendário posteriores a 2004.
Em resposta à diligência, a Unidade preparadora juntou aos autos Declaração de
Ajuste Anual (e-fls. 75 e ss.), além de Informação Fiscal (e-fl. 84) que indica o fato de que o
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010573/2008-73
3
interessado não se utilizou da retenção relativa ao depósito de 03/02/2005 (e-fl. 11) em ano
diverso ao calendário 2004.
Cientificado o interessado do resultado da Diligência (e-fls. 88 e ss.) e sem
manifestação dele retornaram os autos a esta relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
O litígio remanescente recai sobre constatação de Compensação Indevida de Carnê-
Leão e/ou Imposto Complementar no valor de R$908,47.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...O interessado alega ter efetuado três perícias judiciais para a 7a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro, tendo recebido os valores constantes nas cópias
dos Mandados de Levantamento Judicial (fls. 07 a 09).
Nestes mesmos documentos constam os valores retidos a título de IRRF nas datas
de 16/08/2004, 18/03/2005 e 30/04/2004 (R$ 951,92, R$ 909,65 e R$346,92,
respectivamente).
Em análise aos sistemas da RFB, certifica-se os efetivos recolhimentos destes
valores (fls. 19 a 21).
O contribuinte alega que o valor levantado em 18/03/2005 tem o fato gerador
ocorrido no ano de 2004, uma vez que a disponibilidade para seu levantamento se
deu em 2004....
...
Desta forma, incorreta a inclusão na DIRPF 2005, ano calendário 2004, de imposto
retido sobre um rendimento auferido no ano de 2005. Ora, mesmo diante da
manifestação recursal.
Em que pese a cabível manifestação da DRJ acima exposta, verifica-se que
realmente o interessado pretendeu se beneficiar do IRRF total do seu serviço pericial apenas no
ano calendário 2004, cf. exposto na Informação fiscal exarada em Diligência (e-fls. 84). Verifica-se
que mesmo em sua decisão de procedência parcial, a DRJ aproveitou parte dos valores retidos que
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.225 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010573/2008-73
4
foram efetivamente recolhidos apenas no ano calendário 2005 (e-fls. 22 e 24), embora os
levantamentos fossem relativos a mandados expedidos em 2004 (e-fls. 10 e 12).
Assim, em consideração à verdade material dos fatos, pertinente a consideração de
que o IRRF foi considerado apenas para rendimentos relativos ao ano calendário 2004, não tendo
sua compensação pretendida em ano calendário posterior, afasta-se o restante do lançamento
relativo à compensação indevida do mesmo.
Verifica-se, portanto, que apreciados e acatados os argumentos apresentados pelo
contribuinte há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Original